Tribunal: TJMT
Processo: 1050656-55.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050656-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIANA LIAO GOMES - CPF: 108.751.814-81 (RECORRIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), LAILTON GOMES DA SILVA - CPF: 100.599.604-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO VOO. TITULARIDADE DO CARTÃO DIVERSA DA CONSTANTE NOS BILHETES. PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO. TITULARES DOS BILHETES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 221738714, na reclamação nº 1050656-55.2023.8.11.0001, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido para:
suspender a reclamação em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, em razão da Recuperação Judicial (art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005) e, condenar a Reclamada ITAÚ UNIBANCO S/A, em danos material e moral.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
PRELIMINAR:
- a revelia não induz, à procedência direta do pedido inicial, quando a petição inicial não estiver acompanhada de provas ou, ainda, quando as alegações iniciais forem inverossímeis ou contraditórias com as provas dos autos; - ilegitimidade passiva. MÉRITO: - ausência de responsabilidade solidária; - inexistência de danos material e moral; - revogação da multa diária na decisão liminar.

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINARES

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da situação fática
.

Conforme noticia a inicial, os Recorridos
LAILTON GOMES DA SILVA e MARIANA LIAO GOMES
, em 17/5/2023, adquiriram passagens aéreas da Recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, com pagamento por cartão de crédito da Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A, de forma parcelada.

Diante do não cumprimento do contrato pela
Recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, no dia 12/9/2023 (
protocolo nº 20232554033710000
), promoveram pedido administrativo junto à Recorrente ITAÚ UNIBANCO S/A, de cancelamento das parcelas de pagamento por desacordo comercial, tendo sido negada a pretensão.

Pretendem, no caso, o ressarcimento do valor pago pelos bilhetes aéreos, nele incluído o valor referente ao passageiro
MURILO LEVY, com data de nascimento em 11/8/2017 (
id. 221739675
), que não faz parte da relação processual
.

Contudo, no documento de id. 221739674, tem-se que o pagamento dos bilhetes foi efetivado por
MARIA ZULEIDE LIAO DA SILVA, terceira estranha à relação processual.

- da legitimidade ativa.

A compra de passagem aérea, modernamente, segue o fluxo virtual, ou seja, pode ser adquirida por intermédio de empresa terceirizada (
sites eletrônicos
), ou, diretamente junto à empresa aérea (
física ou eletronicamente
). Ainda, o pagamento pode se dar com pagamento em espécie, cartão de crédito e/ou milhas (
pontos de fidelidade
), inclusive, com indicação de terceira pessoa beneficiária do bilhete.

Na prática, na via administrativa nos sites eletrônicos

(
empresas terceirizadas

e companhias aéreas
), cabe ao comprador da passagem e no site de origem, promover eventual solicitação de alteração / correção / cancelamento / ressarcimento (
valor/pontos
).

De outro lado, tem-se a Resolução nº 400/2016-ANAC, que disciplina:

“...

Art. 8º O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.

§ 1º Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do
check-in
.

§ 2º No caso de voo internacional que envolva operadores diferentes (
interline
), os custos da correção podem ser repassados ao passageiro.

§ 3º Não se aplica o disposto no §2º deste artigo nos casos em que o erro decorrer de fato imputado ao transportador.

§ 4º A correção do nome não altera o caráter pessoal e intransferível da passagem aérea
. ...”
Grifei.

Essa titularidade pode ser relativizada pelas empresas aéreas, mediante cumprimento de regras por elas impostas (
ex. cancelamento e remissão com pagamento de taxas
), ou ainda, quando do falecimento do titular.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE BILHETE AÉREO
. COBRANÇA DE TAXAS E DIFERENÇA TARIFÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA COM PEDIDO DE REEMBOLSO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA DA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO PASSAGEIRO.
BILHETE AÉREO
PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE TAXA.
AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS PELA PARTE AUTORA QUANTO AO VALOR DESEMBOLSADO NO PAGAMENTO DA MULTA E DIFERENÇA TARIFÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE EM DEMONSTRAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, SUAS ALEGAÇÕES.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
. RECURSO DA RÉ PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 71009747379 – relª. Juíza Silvia Maria Pires Tedesco – j. 22/02/2021). Grifei.

Tem-se, no tema, que essa titularidade, serve de controle das companhias aéreas na comercialização dos bilhetes.

A conclusão, portanto, é de que havendo compra de bilhetes com terceira pessoa favorecida, a legitimidade ativa dependerá do direito perseguido em juízo, ou seja,
quem pagou
, pode pleitear, em tese:
- ressarcimento (valor/pontos); e danos (moral/material)
, de outro lado,
ao titular do bilhete
:
- alteração; correção; cancelamento; e danos (moral/material)
, ficando de fora o
“ressarcimento”
.

No caso concreto, a pretensão é do titular do bilhete aéreo (
que não pagou
), em relação ao ressarcimento de valores, acrescido de dano moral, revelando a sua ilegitimidade ativa, nos termos do art. 17 do CPC. Isso sem contar a possível incompetência do juízo em relação a MURILO LEVY (
menor
).

Nesse sentido:

“...

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. ...”

“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material (Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery - Código de Processo Civil Comentado - 16ª edição - RT 2016 - pág. 271).

“Ementa: Contrato de transporte aéreo internacional de passageiros – Embarque obstado por restrição sanitária –
Pretensão do consumidor à restituição dos pontos empregados na aquisição dos bilhetes e das quantias pagas pelas taxas de embarque – Reconhecida, nesta instância, a ilegitimidade do recorrido para pleitear a devolução dos pontos, visto que eles foram descontados de conta de terceiro
– Mantida a condenação da recorrente ao reembolso do valor das taxas de embarque decretada em primeiro grau – Recurso provido em parte.”
(TJSP - 5ª TR/Santos – RI nº 0013422-73.2021.8.26.0562 – rel. Juiz Walter Luiz Esteves de Azevedo – j. 27/04/2022). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. Ação de restituição de valores.
Ilegitimidade ativa do recorrente que não efetuou o pagamento dos bilhetes aéreos
. Prova documental extemporânea que não descortina o empréstimo e o reembolso dos valores à terceiros. Ausência de danos morais. Não há, contudo, prova da litigância de má-fé na propositura desta ação. Recurso parcialmente provido apenas para afastar as sanções decorrentes da aplicação da litigância de má-fé.”
(TJSP – 9ª TR – RI nº 1007040-41.2018.8.26.0016 – rel. Juiz Marcos Duque Gadelho Júnior – j. 19/08/2019). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço PREJUDICADO o recurso, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
reconhecer a ilegitimidade ativa de LAILTON GOMES DA SILVA e MARIANA LIAO GOMES, extinguindo a reclamação na origem, sem julgamento de mérito.

b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno os Recorridos LAILTON GOMES DA SILVA e MARIANA LIAO GOMES ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou
arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024